Tribunal: CARF
Processo: 10120.012758/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.012758/2008-43
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-005.626 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DA 2a TURMA 4a CÂMARA 1o SEJUL
Interessado
CONSTRUTORA HS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ERRO.
RESULTADO
PUBLICADO
EM
ATA.
DIVERGE
DOS
FUNDAMENTOS E DECIDIDO EM JULGAMENTO.
Havendo divergência entre o resultado publicado na ata da sessão com os
fundamentos do voto apresentado e julgado no colegiado, cabe sanear tal
resultado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos para, com efeitos infringentes, sanar a contradição apontada no Acórdão no 1402-
004.973, passando a vigorar a decisão como “negar provimento ao recurso voluntário”, como
corretamente votado pelo colegiado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Lucas Issa Halah (suplente
convocado para eventuais participações), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente
justificadamente o Conselheiro Luciano Bernart, substituído no julgamento pelo Conselheiro
Lucas Issa Halah (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.012758/2008-43
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012758/2008-43

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Conselheiro da 2a Turma, 4a
Câmara, da 1a Seção de Julgamento deste CARF, em face de decisão exarada na sessão plenária
de 15/09/2020, por esta Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção que
julgou recurso voluntário, decidindo, mediante Acórdão no 1402-004.973 (fls. 183/193), em dar
provimento ao mesmo, por unanimidade, em decisão assim ementada naquilo que é objeto dos
presentes aclaratórios:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
DIRF APRESENTADA PELA FISCALIZADA. IRRF. DÉBITOS EM
ABERTO E NÃO CONFESSADOS EM DCTF. PROCEDIMENTO FISCAL
DE REVISÃO INTERNA OU AUDITORIA INTERNA DE DECLARAÇÃO.
INTIMAÇÃO
FISCAL
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS.
PAGAMENTOS DO IRRF APÓS INTIMAÇÃO FISCAL. PERDA DA
ESPONTANEIDADE FISCAL. LANÇAMENTO DO IMPOSTO COM
MULTA DE OFÍCIO.
No procedimento de revisão interna de declaração ou auditoria interna inexiste
Termo de Início de Fiscalização, mas tão-somente, quando necessário,
intimação fiscal para prestar esclarecimentos.
Na data de ciência da intimação fiscal para prestar esclarecimentos, o
contribuinte perde a espontaneidade fiscal.
Assim, os pagamentos efetuados de débitos não confessados em DCTF ou a
apresentação de DCTF retificadora para inclusão de débitos, tudo efetuado
após a ciência da intimação fiscal que inaugurou o procedimento de revisão
interna ou auditoria interna, não têm o condão de afastar a constituição do
crédito tributário com imposição de multa de ofício, pois são atos que foram
praticados pelo contribuinte quando ele já havia perdido a espontaneidade
fiscal.
O dispositivo do Acórdão está assim redigido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.
Os embargos declaratórios do conselheiro, relator do voto condutor (fls.
194/195.) já foram objeto de análise prévia e admitidos preliminar (despacho de admissibilidade
– fls.196/197), em relação:
A leitura dos autos e da condução do voto do relator
confirma o entendimento do próprio embargante no sentido
de se estar diante de “contradição” entre a decisão e seus
fundamentos, exigindo nova manifestação da Turma.
Analisando o pleito e os autos, entendo que os embargos
declaratórios devem ser acolhidos como inominados e
distribuídos, na forma do artigo 65, § 2o, do anexo II do
Ricarf, ao relator original, Conselheiro Marco Rogério
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012758/2008-43

Borges, para inclusão em pauta e relatoria do processo em
referência.

Conforme sintetizado pelo despacho de admissibilidade preliminar e prévia, foram
estes os argumentos suscitados pela embargante no que tange ao item previamente admitido:
Com fundamento no art. 65, § 1°, inciso I do Anexo II, do
RICARF vigente e consolidado , e artigo 66 do mesmo
diploma regimental , oponho os presentes Embargos
Declaratórios, em forma de inominados, à decisão contida
no Acórdão no 1402-004.973, sessão de 15 de setembro de
2020, da 2a Turma 4a Câmara 1a Sejul, pelas seguintes
razões:
1.
O voto do relator, este que vos escreve, foi
fundamentado no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, tanto que é possível visualizar sua
exposição
no
seguinte
vídeo
da
sessão
virtual
–
(https://www.youtube.com/watch?v=gQSmaidx3GM&list=P
Ldc7CAKnUXwgfbOby9j31lqH0pmA92LSD&index=10 ), a
partir dos 00:44 mm/ss do mesmo, encerrando em 08:53
mm/ss. Neste vídeo se visualização o voto do relator e
votação, que foi unânime, acompanhando-o no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
2.
Contudo, na ata da reunião de julgamento – período:
15/09/2020 a 17/09/2020, que consigna os resultados dos
processos pautados e julgados, aparece o seguinte resultado:

Relator(a): MARCO ROGERIO BORGES
Processo: 10120.012758/2008-43
Recorrente: CONSTRUTORA HS LTDA e Interessado:
FAZENDA NACIONAL
ACÓRDÃO 1402-004.973
Decisão:
Acordam
os
membros
do
colegiado,
por
unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário.

3.
Com base neste resultado consignado em ata, que o
acórdão no 1402-004.973 foi formalizado.

Ou seja, há latente contradição entre os fundamentos do voto
e sua votação na sessão virtual, e em relação ao resultado
consignado na ata de julgamento e seu acórdão.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012758/2008-43

Desse modo, entendo estar presente "contradição" entre a
decisão e seus fundamentos, impondo seja feita nova
apreciação pelo Colegiado.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges – Relator

Como relatado, os embargos já foram alvo de admissão parcial prévia pela
presidência deste colegiado, acolhido em definitivo neste voto, restando plenamente evidenciado
que no caso em análise, houve um erro material no momento de designar o resultado do acórdão
na ata publicada.
Os fundamentos do acórdão embargado vão na linha de negar provimento,
inclusive com sua ementa, e própria exposição do voto na sessão do colegiado, em 15/09/2020,
conforme se observa no vídeo já citado no relatório que precede o presente voto
((https://www.youtube.com/watch?v=gQSmaidx3GM&list=PLdc7CAKnUXwgfbOby9j31lqH0p
mA92LSD&index=10 ), a partir dos 00:44 mm/ss do mesmo, encerrando em 08:53 mm/ss).

Assim, o caso em análise apenas houve erro material de designação de resultado,
pelo que, no acórdão no 1402-004.973, no seu dispositivo decisório, onde se lê:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, dar provimento ao recurso voluntário.

Deve ser alterado para:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, negar provimento ao recurso voluntário.

Assim, voto no sentido de acolher os embargos, como efeitos infringentes,
conforme exposto acima.

É como voto.

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012758/2008-43

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital